Tribunal: TJES
Processo: 5014078-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014078-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: CREUSA MARIA MORELATO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014078-33.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO CETELEM;

RECORRIDO: CREUSA MARIA MORELATO DA CONCEICAO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AVENÇA E CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATOS APRESENTADOS APENAS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerentes aos contratos de empréstimo consignado n. 835844951/19, 834809757/18 e 835707823/19 não pactuados com a parte requerida.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos Autorais, anulando o contrato, ordenando a devolução em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 835844951/19, 834809757/18 e 835707823/19 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 56200158.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, BANCO CETELEM interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem, em análise aos autos se constata que a recorrente trouxe provas novas aos autos após a prolação da sentença, ocorre que, em regra, é vedada a juntada posterior de documentos, salvo nas seguintes situações: (i) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes, que podem ser deduzidos a qualquer tempo, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos; (ii) quando necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo de força maior, não pode ser deduzida na primeira instância, caso em que poderá ser suscitada na apelação; (iii) quando o documento estiver em poder de repartição pública, caso em que poderá ser requisitado; (iv) quando o documento estiver em poder da parte adversária ou de terceiro particular, caso em que poderá ser determinada a sua exibição em juízo.

No entanto, no presente caso, não vislumbro que tenha havido qualquer impedimento à juntada do documento pelos recorrentes, até mesmo porque o contrato é anterior à data da prolação da sentença vergastada.

Outrossim, a recorrente não comprova motivo de força maior que justificasse a juntada dos documentos em momento posterior à sentença, sendo evidente a preclusão consumativa. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA. CRIDAC. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO

POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2012. MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 2. Não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos. (...) (TJMT; APL-RNCv 0030469-06.2012.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior; Julg 06/12/2022; DJMT 20/12/2022) (g.n.).

Assim, me limito a apreciar apenas os documentos trazidos aos autos até a prolação da sentença. Vale destacar ainda que a Recorrente teve a revelia decretada por não ter comparecido em audiência, restando incontroversas também as matérias de fato.

Portanto, acertado o reconhecimento da nulidade das contratações, por ausência de prova das avenças.

A indenização por danos morais também foi estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)